Tribunal: CARF
Processo: 23034.001693/2001-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.001693/2001-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.391 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1997 a 30/06/1999
CONTRIBUIÇÕES
PARA
OUTRAS
ENTIDADES.
SALÁRIO-
EDUCAÇÃO.
RELAÇÃO
DE
ALUNOS
INDENIZADOS
-
RAI.
DIVERGÊNCIAS.
A empresa contribuinte da contribuição social do salário-educação que propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino
fundamental, por intermédio da modalidade de indenização de dependentes,
deverá atualizar, semestralmente, o cadastro do sistema RAI - Relação de
Alunos Indenizados conforme determina a legislação de regência.
A ausência ou as divergências nas informações entre os alunos informados e os
valores deduzidos poderão acarretar na glosa das deduções efetuadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.001693/2001-55
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.001693/2001-55

Trata o presente de Notificação para Recolhimento de Débito - NRD (e-fls.
62/64), no 78/2001, lavrada em 12/08/2003, período de apuração de 12/1997 a 06/1999, em
desfavor do recorrente acima citado, na qual técnicos do Programa Integrado de Inspeção em
Empresas e Escolas – PROINSPE verificaram irregularidades nos recolhimentos referentes ao
Salário-Educação, no valor original de R$ 3.906,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 70), alegando, em síntese, os
argumentos a seguir transcritos:
Em atenção ao assunto: Regularização da Informações sobre os Alunos,
solicitados por V.Sa. no Of. Circ. em epigrafe. e com a finalidade de sanarmos as
divergências que possam existir, estamos remetendo a documentação necessária para
sua apreciação; ou seja:
GUIAS DE RECOLHIMENTO -Dez/96 - Jun-Dez/97 - Jun-Dez/98 e Jun/99
RELATÓRIOS DOS VALORES RECOLHIDOS E RESPECTIVAS BOLSAS
Por derradeiro, comunicamos que estamos a disposição para esclarecimentos...
Do Julgamento em Primeira Instância
Pela Informação no 3.186/2003 (e-fls. 122/124), de 31/10/2003, a Coordenação
Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE, indeferiu a defesa apresentada pelo interessado e, daquele documento,
podemos destacar especialmente o seguinte:
...
3. Esclarecemos que a empresa apresentou defesa, fls. 27 a 39, na qual
encaminhou cópias das guias dos recolhimentos do Salário Educação relativas às
competências dez/96, jun e dez/97, jun e dez/98 e jun/99 e dos "Relatórios dos Valores
Recolhidos e Respectivas Bolsas".
4. Consultamos o Sistema SME e constatamos os registros dos recolhimentos
encaminhados pela empresa, conforme "Demonstrativo de Recolhimentos", às fls. 42 a
45, não sendo necessária nenhuma manutenção em seu histórico de recolhimento.
5. Esclarecemos ainda, que a defesa apresentada não acrescentou nenhum fato
novo ao processo, que alterasse o valor do seu débito, em consulta ao SME
verificamos que a empresa não encaminhou o arquivo RAI para povoamento do
Cadastro de Alunos, permanecendo os mesmos valores apurados, conforme se verifica
no Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 50 e 51.
6. Isto posto, sugerimos o encaminhamento deste processo ao Sr. Diretor
Financeiro, propondo o indeferimento da defesa pelo Presidente do FNDE,
informando que após correção do mesmo com os acréscimos legais, o valor do débito
importa hoje, em R$ 14,197,79 (Quatorze mil. Cento e noventa e sete reais e setenta e
nove centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito às fls. 52.
Do Recurso Voluntário
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.001693/2001-55

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no §1o do artigo 15 do Decreto no 3.142/99, o interessado interpôs o recurso (e-fls.
144/148), utilizando os seguintes argumentos de defesa, parcialmente transcritos abaixo:
...
Em resposta a sua solicitação em epigrafe, estamos remetendo relatório dos
beneficiados com Bolsas Estudo para seus dependentes, onde demonstramos os
pagamentos efetuados aos mesmos nas folhas de pagamento anexas e GR recolhidas,
conforme cópias dos carnês pagos no Banco do Brasil SA.
...
CONCLUSÃO
Após o levantamento efetuado, concluímos que a Empresa, deduziu a maior no
1° e 2° Semestre de 1997, ficando devedora de 252,00, ou seja 126,00 (01) bolsa em
cada Semestre, também no 1° Semestre de 1998, deduziu a maior 252,00 ou seja (02)
bolsas no Semestre.
Entretanto, no 2° Semestre de 1996, 2° Semestre de 1998 e 1° Semestre de
1999, o valor Deduzido no Carnê-Empresa é menor que as bolsas pagas aos
beneficiários, não havendo diferenças a recolher e sim foi deduzido a menor, 126,00
no 1° Semestre de 1996, 126,00 no 2° Semestre de 1998 e 126,00 no 1o Semestre de
1999, totalizando valores não deduzidos no Carnê-Empresa de 378,00.
Dado o exposto, contestamos o débito cobrado no valor de 6.279,00 e sim
confirmamos como débito o valor de 504,00, relativo ao 1° Semestre de 1997 126,00,
2° Semestre de 1997 126,00 e 1° Semestre de 1998 252,00.
Aguardando resposta de V.Sas. sobre o caso e confirmação do débito no valor
de 504,00, efetuaremos o pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
Notificação para Recolhimento de Débito - NRD (e-fls. 62/64), no 78/2001, contendo
irregularidades nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, no valor original de R$
3.906,00.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.001693/2001-55

Do Mérito
Das Divergências Apuradas em Relação de Alunos Indenizados
No presente caso temos uma empresa optante pelo Sistema de Manutenção de
Ensino Fundamental (SME) vinculado ao FNDE que reembolsava aos seus empregados o valor
de R$ 21,00, por mês e por dependente, para a qual comprovasse a matrícula e frequência em
ensino fundamental na rede de escolas particulares, dentre outros requisitos.
Em contrapartida, a empresa deduzia estas indenizações das contribuições devidas
ao Salário–Educação, estando obrigada a informar semestralmente ao FNDE o número de alunos
indenizados, através da Relação de Alunos Indenizados – RAI.
Bem, a motivação para a notificação constante na presente lide foi a falta de
regularização das diferenças apuradas entre os valores deduzidos e o número de alunos
indicados na indenização informada pelo contribuinte (e-fls. 23/24), conforme demonstrativos
de divergência (e-fls. 27/38).
O salário-educação, insculpido no §5o do artigo 212, CF possui como matriz
legislativa a Lei no 9.424/96 que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental da qual destacamos o seu art. 15, §3o:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido
pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com
base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas
ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12,
inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
...
§ 3o Os alunos regularmente atendidos, na data da edição desta Lei, como beneficiários
da aplicação realizada pelas empresas contribuintes, no ensino fundamental dos seus
empregados e dependentes, à conta de deduções da contribuição social do Salário-
Educação, na forma da legislação em vigor, terão, a partir de 1o de janeiro de 1997, o
benefício assegurado, respeitadas as condições em que foi concedido, e vedados novos
ingressos nos termos do art. 212, § 5o, da Constituição Federal.
O decreto 3.142/99 regulamentou a contribuição social do salário-educação, e
assim, determinou, em seu art. 10, caput, III e §1o, II:
Art.10. O Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental constitui-se no programa
pelo qual a empresa, contribuinte da contribuição social do salário-educação, propicia
aos seus empregados e dependentes o direito social de obter o ensino fundamental, por
intermédio das seguintes modalidades:
...
III - indenização de dependentes, mediante comprovação semestral de frequência e
pagamento das mensalidades em estabelecimentos particulares.
§1o As empresas optantes pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental ou pela
arrecadação direta recolherão a contribuição social do salário-educação ao FNDE:
...
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.001693/2001-55

II - com a dedução dos valores comprovadamente despendidos na manutenção da
escola própria ou na indenização de dependentes, até o limite mensal por aluno
fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE, nos demais casos.
Na época da ocorrência dos fatos geradores desta Notificação, o FNDE possuía a
Resolução no 2/2002, da qual destacamos os seguintes artigos:
Art. 3o A empresa optante pelo Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental, deverá
recolher a contribuição do Salário-Educação diretamente ao FNDE, nos mesmos prazos
das contribuições previdenciárias, por meio do Comprovante de Arrecadação Direta -
CAD, fornecido por esta Autarquia.
...
Art. 6o Os recursos destinados à cobertura financeira para manutenção do ensino
fundamental aos alunos beneficiários serão provisionados ou recolhidos da seguinte
forma:
I - na modalidade Aquisição de Vagas, a empresa deverá recolher integralmente (2,5%)
a contribuição do Salário-Educação ao FNDE, de acordo com os parágrafos e caput do
art. 3o desta Resolução;
II - na modalidade Escola Própria, a empresa poderá deduzir da contribuição do Salário-
Educação o valor correspondente ao número de alunos beneficiários multiplicado por
R$ 21,00 (vinte e um reais), de que trata o § 2o do art. 1o desta Resolução, cuja diferença
obtida após o repasse do recurso financeiro à escola por ela mantida, deverá ser
recolhida ao FNDE;
III - na modalidade Indenização de Dependentes, a empresa poderá reter da
contribuição do Salário- Educação o valor correspondente ao número de alunos
beneficiários multiplicado por R$ 21,00 (vinte e um reais), de que trata o § 2o do art.
1o desta Resolução, cuja diferença entre o valor gerado e o retido deverá ser recolhida
ao FNDE.
...
Art. 8o A empresa deverá prestar contas ao FNDE, dos recursos financeiros aplicados
nas modalidades Escola Própria e Indenização de Dependentes, respeitando os
procedimentos e os prazos estabelecidos no art.10 desta Resolução, sob pena de serem
glosadas todas as deduções efetivadas no semestre, resultando em notificação para
recolhimento de débito.
...
Art. 10 As informações das empresas para atualização do cadastro dos alunos
beneficiários, mantido pelo FNDE, serão encaminhadas nos prazos fixados e de
conformidade com as orientações fornecidas por esta Autarquia, da seguinte forma:
...
II - na modalidade Indenização de Dependentes, por meio eletrônico -
www.fnde.gov.br - link captação dos Dados da RAI para atualização semestral do
sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAI, cujo envio deverá,
obrigatoriamente, ocorrer até 31 de julho para os dados relativos ao 1o semestre, e 31
de janeiro do exercício seguinte para os dados relativos ao 2o semestre.
Verifica-se que a Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME,
indeferiu a defesa apresentada em virtude de o interessado nenhum fato novo ao processo que
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.001693/2001-55

alterasse o valor do débito e por não ter encaminhado nenhum arquivo RAI para povoamento do
cadastro de alunos.
Em sua peça recursal, o contribuinte informa que remeteu os relatórios dos
beneficiados e apresenta a documentação (e-fls. 188/560) a fim de comprovar a improcedência
da glosa de deduções.
Em 19 de julho de 2004, a já citada Coordenação emitiu a informação no
1.967/2004 – CGARC, acerca do recurso apresentado, trechos abaixo transcritos:

Observando a legislação acima citada, verifica-se que o direito a dedução do valor
das contribuições ao salário educação, na modalidade indenização de dependentes, é
condicionada ao envio das informações ao FNDE no prazo, e pela prova de que os alunos
beneficiados preenchiam os requisitos exigidos pela legislação.
Denota-se pelo subsídio fornecido pela Coordenação Geral que o interessado não
alterou o cadastro de alunos por meio do arquivo RAI.
Embora o recorrente tenha juntado documentação com o intuito de tentar
demonstrar que os valores deduzidos foram efetivamente repassados aos empregados
responsáveis pelos alunos beneficiados, não constam dos autos documentos que comprovem o
envio de RAI tempestiva demonstrando a correção das divergências apuradas.
Neste sentido, ainda pesa em sentido contrário o subsídio daquele órgão
afirmando que não houve alteração no cadastro dos alunos indenizados.
Assim, voto pela manutenção integral desta notificação.
Conclusão
Considerando as especificidades desta notificação, especialmente a manutenção
das divergências apuradas em RAI, considero que o recorrente não logrou êxito em demonstrar
a insubsistência das divergências apuradas e, assim, mantenho integralmente as glosas sobre
as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão anterior.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.391 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.001693/2001-55

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital